Tribunal: TJDFT
Processo: 0722935-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas. Pena: fração de aumento. Regime prisional.
1 – Tem-se como autor de crime do art. 311, § 2o, III, do CP aquele que recebe, conduz e vende veículo com placa adulterada que, pelas circunstâncias, deveria saber estar adulterado.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
4 - Apelação não provida.